Tribunal: TJDFT
Processo: 0700547-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700547-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIDIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, DO CPC. INÉRCIA. ASSINATURA REPUTADA FALSA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PAGAMENTOS DE FATURAS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao tratar de questão relativa à falsidade documental, o ônus da prova não obedece à regra geral do art. 373 do CPC, mas ao disposto no art. 429, II, do mesmo Diploma Legal, que determina que, em se tratando de contestação de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. 1.1. Assim, no caso, a comprovação de que a assinatura aposta no contrato veio do punho do autor está a cargo do réu, uma vez que a parte autora alegou fato negativo necessário e suficiente para a desconstituição do título. 2. Forçoso reconhecer a inexistência jurídica do contrato de “cartão de crédito consignado” juntado aos autos, uma vez que o autor não manifestou sua vontade para celebrar esse negócio jurídico, pelo menos não na forma como operacionalizado pelo réu, não podendo, portanto, ser compelido ao pagamento do respectivo débito, devendo a instituição financeira ressarci-lo dos valores descontados indevidamente. 3. Prevalece, tanto no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, quanto deste e. Tribunal, o entendimento segundo o qual a repetição em dobro só é devida caso haja demonstração de má-fé na cobrança pela instituição financeira. 4. Não tendo o autor demonstrado de que forma a suposta fraude teria efetivamente abalado os seus direitos da personalidade, deixando de demonstrar em que ponto os valores por ele pagos teriam interferido em sua vida econômica ou emocional, não há que se falar em dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 398 do Código Civil, apontando que os juros moratórios sobre o indébito devem incidir a partir do evento danoso, pois se trata de dano extracontratual; b) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a repetição de indébito em dobro prescinde de configuração da má-fé pela instituição financeira; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que os honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal não teriam sido majorados, embora o recurso tenha sido parcialmente provido. Em adição, aventa divergência jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 186 do CC, sustentando que os danos morais do caso teriam natureza in re ipsa. Colaciona julgado do TJMG como paradigma. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N. 281 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível recurso especial contra decisão monocrática de Desembargador, em que poderiam ser opostos embargos de declaração ou interposto agravo regimental. Súmula n. 281 do STF. 2. Na espécie, a defesa interpôs recurso especial contra decisão prolatada por Desembargador, sem que houvesse esgotamento das instâncias de origem. É correto, portanto, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.043.594/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009